Tribunal: TJBA
Processo: 0009166-11.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009166-11.2011.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: VALEMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
UIRA LIMA BENEVIDES, ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEVIDA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA VERIFICADA NO JUÍZO DE APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão (ID 94304313) que deu provimento à apelação do BANCO BRADESCO S.A. para anular a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido o processo. As alegações centram-se na suposta falta de análise, pelo acórdão, da decisão integrativa em embargos de declaração de primeira instância, a inutilidade do ofício à Caixa Econômica Federal após a prescrição, e a ausência de enfrentamento da preliminar de não conhecimento da apelação por dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado (ID 94304313) quanto à fundamentação da anulação da sentença de primeiro grau, à utilidade da diligência do ofício à Caixa Econômica Federal e ao exame da preliminar de não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou a controvérsia recursal no contexto da apelação, considerando a fundamentação da sentença de primeiro grau e os argumentos do recurso principal. A anulação da sentença se deu precisamente pela ausência de pronunciamento judicial sobre pedido expresso formulado pelo exequente, que não se confunde com a decisão que rejeitou embargos de declaração na primeira instância. A omissão identificada no acórdão foi a de não enfrentar pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificar a situação de contrato de financiamento e a possibilidade de baixa de garantia hipotecária, diligência que era pertinente à busca da satisfação do crédito antes da decretação da prescrição, e que poderia, em tese, alterar o quadro de inércia do exequente.

4. A manifestação da Defensoria Pública, em primeiro grau (ID 83050273), apresentou embargos por negativa geral, o que, por si só, não configura oposição eficaz à pretensão executória de forma a esgotar as vias de constrição patrimonial do devedor principal ou do avalista. A pertinência da expedição do ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar o estado de bens dados em garantia hipotecária, ou para obter informações sobre o contrato de financiamento, permanece sendo uma etapa processual relevante para o prosseguimento da execução, cuja ausência de análise pelo juízo de primeiro grau configurou, de fato, a negativa de prestação jurisdicional apontada pelo acórdão.

5. A alegação de que o pedido de ofício seria inútil após o reconhecimento da prescrição intercorrente se confunde com o mérito da própria execução e da apelação, não caracterizando omissão ou contradição no acórdão, que se limitou a sanar a falha processual do juízo de primeiro grau ao não analisar o pleito. A utilidade da diligência e a possível influência no curso da execução seriam examinadas após a anulação da sentença, no retorno dos autos à origem. Ademais, o acórdão não se pronunciou sobre a preliminar de ausência de dialeticidade de forma explícita, mas ao conhecer do recurso, implicitamente a rejeitou, considerando que os fundamentos do apelo foram suficientes para a análise do mérito, conforme expressamente declarado ao afirmar "Conheço do recurso porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade".

6. Os presentes embargos de declaração, portanto, revelam mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento da apelação, buscando a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Não se constatam os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009166-11.2011.8.05.0146, em que figuram como embargante
CLEBER SILVA DE SIQUEIRA
e como embargados
BANCO BRADESCO S.A.
e
VALEMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA